Tribunal: CARF
Processo: 11543.002105/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002105/2004-14
ACÓRDÃO
3401-014.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO ITABRASCO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar se a
turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para rejeitá-los por ausência de omissão
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002105/2004-14
2
Trata-se de embargos de declaração manejado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional e admitido conforme abaixo:
DAS ALEGAÇÕES
Em apertada síntese, a Embargante alega que não é possível identificar no aresto
as razões pelas quais o Colegiado entendeu que havia provas de que as
mercadorias foram vendidas com o fim específico de exportação.
(...)
A seguir, reproduz no corpo do voto ementa de acórdão que também não
enfrenta o problema da comprovação, e, após, passa a abordar outra matéria.
CONCLUSÃO De todo o exposto, concluo que o acórdão padece do vício apontado
pela Embargante.
Acolho os embargos de declaração.
Posteriormente
a
Embargada
apresentou
contrarrazões
pedindo
pela
improcedência da dos aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
A PGFN aduz que:
Esse Eg. Colegiado deu provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas
sobre vendas na exportação.
(...)
Pois bem. A partir da ementa e do voto condutor do acórdão é possível extrair
que a Turma considerou que o contribuinte logrou comprovar que as vendas
foram efetuadas com o fim específico de exportação.
Entretanto, não há no voto a especificação dos fundamentos que levaram a
Turma a concluir em tal direção, o que configura omissão.

Pois bem! O voto assim tratou sobre o assunto:
A informação da remessa das mercadorias para recinto não alfandegado está
dentre os motivos da exigência fiscal. Daí se comprovado que as mercadorias
foram remetidas a recinto alfandegado da CVRD, posição que é sustentada pela
Recorrente. A matéria já é conhecida deste Conselho e já foi enfrentada em
outros julgamentos tanto da Recorrente como de outras empresas que atuam na
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002105/2004-14
3
mesma forma e no mesmo local produzindo pelotas de ferro vendidas a CVRD. Em
diversos outros processos este conselho tem firmado o entendimento da
comprovação da remessa das pelotas de ferro para o exterior . Nesse sentido:
10783.900911/2011-93 Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Consideram-se isentas da contribuição para a
COFINS as receitas de vendas efetuadas com o fim específico de exportação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de geração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no regime da
não cumulatividade caracteriza-se como insumo toda a aquisição de bens ou
serviços necessários à percepção de receitas vinculadas à prestação de serviços ou
a produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Excluem-se
deste conceito as aquisições que, mesmo referentes à prestação de serviços ou
produção de bens, não se mostrem necessárias a estas atividades, adquiridas por
mera liberalidade ou para serem utilizadas em outras atividades do contribuinte,
assim como aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado. Recurso
Voluntário Provido em Parte Número da decisão: 3301-006.192
Como mencionado no voto condutor que “A informação da remessa das mercadorias
para recinto não alfandegado está dentre os motivos da exigência fiscal.”. Nesse sentido, a jurisprudência
do CARF é firme que tal alegação não é o suficiente para se retire a suspensão para fins de exportação.
Tal argumento por si só é claro e está no voto de modo conciso, porém, autoexplicativo.
Ademais a mais, os documentos que dão apoio a tal encontram-se encartados no presente
processo, que são:
a) Contrato de compra e venda de pelotas de minérios de ferro celebrados entre a
VALE S.A e a RECORRENTE;
b) Memorandos de exportação;
c) Notas fiscais;
d) Relatórios mensais de controle de estoque de pelotas da VALE S.A;
e) Modelos esquemáticos da planta industrial e as planilhas das rotas das pelotas;
f) Cartas de correção das notas fiscais;
g) Carta de encaminhamento da VALE S.A declarando que não se creditou do PIS e
COFINS.
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e rejeito por ausência de
omissão.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002105/2004-14
4

Fl. 1789
DF CARF MF
Original